Tribunal: TJES
Processo: 5007648-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007648-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDINO ALVES DE PAULO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECDO.: VALDINO ALVES DE PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA

E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA QUE APENAS APRESENTA PROVAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 7031343).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7031348), com registro de que está assistido por advogado desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7031343) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7031341), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do TOI objeto da presente demanda. RATIFICO A LIMINAR DO ID 28858867. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária (TAXA SELIC), desde a presente data”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação moral e tutela de urgência, ajuizada pelo sr. Valdino Alves de Paulo. Narra o autor que, no dia 21/07/2023, prepostos da EDP se dirigiram à unidade de titularidade do consumidor e, na ocasião, informaram ao seu locatário, sr. Cleber, que o fornecimento de energia seria suspenso, em função de uma suposta irregularidade na instalação. Na mesma oportunidade, recebeu apenas um demonstrativo de cálculo complementar, no qual é cobrado o valor de R$ 4.440,66 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos). O requerente afirma que desconhece o débito que lhe é imputado, uma vez que não há irregularidades na sua instalação, não houve vistoria técnica, bem como pelo fato de todas as faturas estarem em dia. Como consequência, postulou a declaração de inexistência do débito, o deferimento de tutela de urgência para que a EDP se abstenha de suspender o fornecimento de energia e de realizar cobranças relativas ao débito em questão, bem como a condenação da pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 7030822.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a conduta indevida praticada pela concessionária, uma vez que o consumidor não estava presente no momento da inspeção em sua instalação, razão pela qual considerou inválido o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado. Diante disso, considerou que houve cerceamento de defesa, o que tornou nulo o relatório e indevida a cobrança realizada. Assim, declarou a inexistência do débito em questão, ratificou os termos da tutela anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há que se falar em invalidade da inspeção realizada, uma vez que atuou corretamente e com observância estrita aos termos da Resolução da ANEEL. Ademais, destacou que comunicou o recorrido sobre o agendamento da perícia, oportunizando, assim, o contraditório. Sustentou, ainda, que o Juízo
a quo
não valorou todas as provas juntadas nos autos, que seriam aptas a demonstrar a validade da cobrança e o consumo não faturado de energia pelo consumidor. Por fim, destacou que, no presente caso, inexiste lesão moral, ante a inexistência de conduta ilícita praticada pela pessoa jurídica, bem como pela ausência de prova de efetivo abalo psicológico. Assim, postula a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente afirma que, ao realizar inspeção na unidade de nº 1442516, foi constatada a existência de irregularidades, com a identificação de “
ligação direta das fases A(s) de entrada no ponto de entrega
”. Da inspeção foi lavrado Termo de Ocorrência

e Inspeção de nº 9664612 e, assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento da energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos juntados nos autos, observa-se que a recorrente junta aos autos apenas o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (Id. 7031336), bem como algumas imagens, no interior da peça de defesa (Id. 7030827), que supostamente seriam da instalação e de algumas telas sistêmicas. Em seu conteúdo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado pela recorrente, é claro ao destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, uma vez que, no documento, consta a seguinte informação: “
cliente ausente”
, bem como resta expresso que o consumidor não acompanhou a inspeção. Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Ademais, a recorrente sustenta que toda a documentação relativa ao TOI foi enviada para o recorrido, via Correios, inclusive a informação relativa a data da perícia que seria realizada no equipamento já recolhido. Essa conduta não é prova capaz de ensejar a conclusão de validade da inspeção, uma vez que os dispositivos mencionados acima demonstram a exigência da presença do titular da unidade no ato da inspeção (momento esse que precede a elaboração do TOI).

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade na instalação, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca. Nesse ponto, as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência do consumidor durante o ato.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Como consequência, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarou a inexistência do débito e ratificou a tutela provisória anteriormente deferida
.

Com relação à existência ou não de lesão extrapatrimonial, é importante destacar que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com a Resolução da ANEEL, não só afirma que pode haver a prática de ilícito consubstanciado no furto de energia, como também informa sobre eventual suspensão do serviço fornecido. Essas situações geram no consumidor um imenso abalo psicológico que extrapola a esfera do mero aborrecimento, sobretudo por se tratar de serviço essencial. Com efeito, no caso dos autos, há que se falar em lesão extrapatrimonial e, consequentemente, no dever de indenizar.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)